Tribunal: TJMT
Processo: 0005488-86.2010.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005488-86.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALICE SUMITANI SANTOS - CPF: 344.824.311-68 (APELANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DE ATOS INFRALEGAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS E HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSOS PROVIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de conhecimento ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de engenheira sanitarista contra Município de Cáceres, pleiteando declaração de invalidade de atos infralegais que estabeleceram jornada de 20 horas semanais, implantação de jornada de 40 horas com correspondente remuneração e pagamento de diferenças salariais ou horas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a realização efetiva de labor extraordinário pela servidora pública, considerando a ausência de controles de jornada, as limitações metodológicas da perícia judicial e o ônus probatório da demandante quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

III. Razões de decidir

3. A perícia contábil reconheceu expressamente não ter logrado êxito na obtenção de comprovantes de controle de jornada efetivamente laborada, fundamentando suas conclusões em presunções sobre horário de trabalho indicado na inicial, metodologia inadequada para sustentar condenação pecuniária contra a Fazenda Pública.

4. Incumbia à servidora demonstrar seu direito por outros meios probatórios admitidos em direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo do ônus probatório mínimo exigido, mesmo considerando eventual inversão do ônus da prova.

5. O regime estatutário dos servidores públicos municipais exige observância de formalidades específicas para prestação de serviços extraordinários, incluindo autorização prévia da administração e observância de limitações orçamentárias, não demonstradas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do ente municipal provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Recurso da servidora desprovido.

Tese de julgamento:
"A condenação de ente público ao pagamento de verbas trabalhistas a servidor estatutário exige demonstração inequívoca do direito alegado, não sendo suficiente perícia baseada em presunções sobre jornada de trabalho sem comprovação documental do controle de frequência, permanecendo o ônus probatório mínimo da parte autora mesmo nas hipóteses de eventual inversão do ônus da prova."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1951076 ES 2021/0242034-2, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 21.2.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões

C
íve
is

interpostas contra sentença proferida pela
4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
a qual julgou procedente o pedido

de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, em que se discute o pagamento de horas extras realizadas por servidora pública municipal.

A autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de engenheira sanitarista, formulou pedidos de: declaração de invalidade de atos infralegais que estabeleceram jornada de trabalho de 20 horas semanais em detrimento das 40 horas previstas na Lei Complementar Municipal n. 25/1997; implantação da jornada de 40 horas semanais com correspondente remuneração; pagamento de diferenças salariais decorrentes da jornada reduzida ou, alternativamente, pagamento de horas extras laboradas que extrapolaram a jornada contratada de 20 horas semanais durante todo o período contratual.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Cáceres ao pagamento de horas extraordinárias no valor de R$ 761.402,75, com base em laudo pericial que estimou a realização de aproximadamente quatro horas extras diárias durante todo o período questionado.
A
magistrad
a
fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

A primeira apelante, em suas razões recursais
, postula a majoração dos honorários advocatícios fixados, sustentando que deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme determina o artigo 85,
§
2
º, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões
,

o segundo apelante
pugna pela manutenção integral da sentença recorrida, argumentando que a fixação dos honorários sobre o valor da causa é adequada quando se trata de condenação em face da Fazenda Pública, nos termos do artigo 85,
§
3º, do Código de Processo Civil.

O
segundo apelante
,
em suas razões recursais,
pleite
ou
a reforma integral da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Sustenta que não houve comprovação efetiva de realização de horas extraordinárias pela servidora, uma vez que o laudo perici
al
se baseou
em suposições sobre a jornada de trabalho efetivamente cumprida, não havendo elementos concretos nos autos que demonstrem o labor extraordinário alegado.

A Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, considerando tratar-se de interesse meramente patrimonial entre as partes, sem repercussão que transcenda os limites subjetivos da causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da apelação do ente municipal

A análise detida dos elementos carreados aos autos revela inequívoca fragilidade probatória quanto à demonstração do direito pleiteado. O laudo pericial, embora tecnicamente elaborado, apresenta limitações metodológicas insuperáveis que comprometem suas conclusões.

A
perit
a

(Id da origem 158494242)
reconheceu expressamente que
"tomou-se como parâmetro a jornada de trabalho indicada na exordial que era de 8 horas diárias, em vez de 4 horas diárias, sendo
as excedentes
consideradas horas extras"

e que não foi possível obter

"comprovantes de controle de jornada de trabalho efetivamente laborada",
evidenciando que suas conclusões
se fundamentaram
em presunções não respaldadas por elementos concretos dos autos.
Tal metodologia revela-se manifestamente inadequada para fundamentar condenação pecuniária contra a Fazenda Pública.

O Município apresentou justificativa para a ausência das folhas de ponto do período questionado
(Id da origem 279444932)
,
fundamentando n
o lapso temporal significativo transcorrido
– anos 2005 a 2010 e solicitação feita em 2023 –
e o prazo de guarda de documentos.

Fundamental destacar que, diante da impossibilidade de apresentação das folhas de ponto pelo Município, incumbia à servidora demonstrar seu direito por outros meios de prova admitidos em direito. Conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo esta regra de distribuição do ônus probatório de observância cogente.

A demandante poderia ter se valido de prova testemunhal, documental complementar, ou qualquer outro elemento que evidenciasse o efetivo cumprimento de jornada extraordinária.

Ainda que se admitisse eventual inversão do ônus probatório em favor da servidora, permaneceria a exigência de demonstração mínima do direito alegado
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (
AgInt
no
Resp
1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1951076 ES 2021/0242034-2, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
T4 - Quarta Turma
, j. 21.2.2022)

No caso dos autos, a servidora não logrou apresentar sequer indícios razoáveis do alegado labor extraordinário, não se desincumbindo do ônus probatório mínimo que lhe incumbia, mesmo considerando as especificidades da relação jurídico-administrativa.

Não bastasse isso, o regime jurídico dos servidores públicos municipais, disciplinado pela Lei Complementar n. 25/1997, estabelece sistemática própria para prestação de serviços extraordinários. Diferentemente do regime celetista, a realização de horas extras por servidores estatutários demanda autorização prévia da administração e observância de limitações orçamentárias específicas.

A reforma da sentença é, portanto, providência imperiosa.

Da apelação da servidora

O recurso interposto pela servidora torna-se prejudicado em face da procedência do recurso do Município, que resulta na inversão do
ônus sucumbencia
l.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
ente municipal
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios
, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa

e custas processuais
, observando, ainda, eventual deferimento do benefício da gratuidade da justiça
.
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso da servidora, prejudicado em face da inversão da sucumbência.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025